Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701520-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KARLA ANDREA CABRAL PELUCIO SILVA JACKSON RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o Art. 99, § 3o do CPC, não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A realização de viagem ao exterior demanda gastos diversos em moeda estrangeira, sabidamente mais valorizada que o real, além do que uma viagem internacional importa em gastos, considerando o somatório das despesas com transporte locomoção e hospedagem. Tal assertiva fora confirmada pela própria autora ao informar gastos com a passagem aérea, no valor de R$ 12.000,00. Nesse sentido, afigura-se, no mínimo, contraditório possuir recursos para o aludido fim e afirmar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas (Lei no 0.099/95, art. 42, § 1o c/c art. 54, parágrafo único). Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.